Tribunal: TJPA
Processo: 0823846-75.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0823846-75.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DEAM - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

FISCAL DA LEI: RENAN LOBATO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO JUÍZO DAS GARANTIAS. REDISTRIBUIÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL RELATADO. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA DA RESOLUÇÃO 009/2025-TJPA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS GARANTIAS DA RMB. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém em face do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém nos autos do procedimento nº 0807822-30.2025.8.14.0401. Recebido os autos pelo juízo da 4ªVara Criminal de Belem, este remeteu os autos ao MP, o qual requereu diligências complementares, ensejando o envio dos autos ao juízo das garantias, com fundamento na Súmula 12 do TJPA. A Vara de Juiz das Garantias recusou a competência, com base no art. 22 da Resolução nº 009/2025-TJPA e instaurou o incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para supervisionar diligências pedidas antes do oferecimento da denúncia em procedimento investigatório instaurado na capital antes da vigência da Resolução nº 009/2025-TJPA, que regulamenta a implantação do juiz das garantias no Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação da Resolução nº 009/2025-TJPA deve observar não apenas a literalidade do art. 22, mas também os critérios teleológico, histórico e sistemático, próprios da hermenêutica jurídica.

A interpretação literal do art. 22, que exclui a atuação do Juízo das Garantias nos procedimentos anteriores à Resolução, despreza os métodos de interpretação sistemática, finalística e histórica, contrariando a essência da criação do Juízo das Garantias, cuja finalidade é separar as funções de investigação e julgamento.

A 4ª Vara Criminal não possuía competência, nem antes nem depois da vigência da Resolução, para decidir sobre diligências investigatórias pré-processuais.

A Súmula nº 12 do TJPA, ainda que fundada em norma revogada, mantém-se aplicável por analogia, dada a equivalência entre a extinta Vara de Inquéritos e a atual Vara de Juiz das Garantias, no tocante à supervisão da fase pré-processual.

A permanência da competência na Vara de Juiz das Garantias evita a contaminação do juízo natural da causa e preserva os princípios do sistema acusatório, impedindo que o juízo processante atue na fase inquisitorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

Compete à Vara de Juiz das Garantias da RMB supervisionar diligências complementares determinadas na fase investigatória, mesmo em inquéritos instaurados na capital antes da vigência da Resolução nº 009/2025-TJPA, desde que não haja prejuízo à perpetuação da competência funcional.

A interpretação do art. 22 da Resolução nº 009/2025-TJPA deve observar os métodos sistemático e finalístico, de modo a preservar a separação entre as funções do juízo das garantias e do juízo de julgamento.

A Súmula nº 12 do TJPA permanece aplicável por analogia, diante da similaridade de atribuições entre a antiga 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares e a atual Vara de Juiz das Garantias da RMB.

Dispositivos relevantes citados
: CPP/1941, arts. 113 a 117; Lei nº 7.716/1989, art. 20; Resolução nº 009/2025-TJPA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 12 (Res. 002/2014 – DJ nº 5431/2014, 30/01/2014).

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM em face da 4ª VARA CRIMINAL DE BELEM, nos autos do procedimento nº 0807822-30.2025.8.14.0401, instaurado em razão da suposta prática de crimes previstos no art.216-A e art.140 do CP.

O feito inicialmente foi distribuído a 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM, a qual entendeu ser incompetente em razão do não cometimento do suposto fato típico no âmbito familiar, doméstico ou em relação íntima de afeto.

Em seguida, a 1ªVara do JECRIM entendeu que a soma dos supostos crimes extrapola o limite de dois anos, e por isso remeteu ao juízo criminal comum, qual seja, a 4ªVara Criminal de Belém.

O MP requereu diligências complementares para apurar o suposto crime de Assédio Sexual, situação que ensejou o declínio da competência do juízo, com fulcro na Súmula 12 (Res.002/2014 – DJ. Nº 5431/2014, 30/1/2014) remetendo a Vara do Juiz de Garantias da RMB.

Por sua vez, a Vara de Juiz das Garantias da RMB declarou-se incompetente, invocando o art. 22 da Resolução 09/2025-TJPA e a revogação da súmula 12 do TJPA, suscitando assim o conflito negativo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito.

É o breve relatório

VOTO

É sabido que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

A controvérsia, em tela, gravita em torno da correta aplicação da Resolução nº 009/2025-TJPA, especialmente no tocante à cláusula de transição prevista em seu art. 22.

A resolução 09/2025 regulamenta a implantação do(a) juiz(a) das garantias no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e por ser uma norma jurídica, a sua interpretação precisa atentar-se para as regras de hermenêutica, notadamente a teleológica, a histórica, a literal e sistemática.

A interpretação conferida pelo juízo suscitante foi a literal desprezando as demais, e por isso não merece prevalecer.

Embora o art.22 vede expressamente a redistribuição de procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a data de vigência da Resolução (24 de agosto de 2025), é preciso observar que a sua finalidade é evitar que procedimentos em curso de outros juízos ( com antiga competência de supervisionar procedimentos investigatórios) sejam modificados, causando, assim, a prorrogação da atribuição dessas varas, em prestigio a perpetuatio jurisdictionis.

A 4ª Vara Criminal de Belém, não tinha e não tem competência para deferir pedidos de diligências antes da denúncia criminal, não podendo, portanto, exercer essa atribuição que nunca foi sua.

A interpretação literal conferida pelo juízo suscitado afronta a própria essência de sua criação, que visa impedir a contaminação da parcialidade do juízo julgador, vedando a sua participação na produção probatória inquisitorial (produzida sem o contraditório e ampla defesa), fortalecendo o sistema acusatório.

Como na Comarca de Belém já existia a Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares, a qual fazia o papel do juiz de garantas, celeumas similares a esta eram dirimidas pela Súmula 12 do TJPA, a qual transcrevo:

Súmula nº 12

(Res.002/2014

– DJ. Nº 5431/2014, 30/1/2014)
: Perdura a competência da Vara de Inquéritos Policiais da Capital para processar inquérito que, embora já tenha sido relatado, ainda aguarda o cumprimento das diligências requeridas pelo órgão ministerial. (Súmula n. 12, 2ª Sessão Ordinária das Câmaras Criminais Reunidas, aprovado em 20/1/2014)

Muito embora a referida súmula tenha se baseado em resolução atualmente revogada, a sua razão de decidir persiste, em decorrência da similaridade de atribuições entre a Vara de Inquérito e Medidas Cautelares e a Vara de Juiz(a) das Garantias da Comarca de Belém, devendo o seu entendimento permanecer sendo aplicado.

De todo o exposto, dirimo o presente conflito para declarar a competência da VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/02/2026